Tribunal: CARF
Processo: 11624.720096/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720096/2015-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.181 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
REFLORESTADORA CANAVIEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010, 2011
ITR. INTIMAÇÃO POSTAL. REGRAMENTO ESPECÍFICO.
O endereço cadastral a ser considerado pela fiscalização do Imposto sobre a
propriedade Territorial Rural - ITR para a intimação postal não é o do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica, mas o endereço cadastral informado em
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR, por força de norma
jurídica específica.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
In casu, a existência da área de preservação permanente foi comprovada por
meio de Laudo Técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para
restabelecer a área de preservação permanente declarada. Vencido o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que negava provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720096/2015-08
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.181 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720096/2015-08

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Auto de Infração referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
alegando nulidade da intimação postal e discorrendo sobre áreas de reserva legal, preservação
permanente e floresta nativa.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”1.

1 Assevero que apreciei apenas o presente processo no 10183.721684/2009-86 (item 43 da Pauta) e que, nos termos
do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos
processos referentes aos itens 44 e 45 da Pauta. Para facilitar a consulta pelos demais conselheiros, destaco as e-
folhas do processo n° 10183.721684/2009-86 em que se encontram os seguintes documentos: Notificação de
Lançamento do Exercício 2004, e-fls. 02/08; Impugnação, e-fls. 184/216 e 229/231; Acórdão a julgar a impugnação
improcedente, e-fls. 276/287; intimação do acórdão em 06/01/2012, e-fls. 291/292; Recurso Voluntário interposto
em 26/01/2012, e-fls. 294/328; Resolução, e-fls. 373/376; Ofício da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de
Mato Grosso e Relatório Circunstanciado a responder os quesitos da diligência e-fls. 387 e 388/390; e manifestação
sobre o resultado da diligência, e-fls. 395/406.
Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O recurso é tempestivo, considerando-se a suspensão do prazo
para interposição de recursos estabelecida pelo art. 6° da Portaria RFB n° 543, de 2020, e
alterações posteriores (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.181 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720096/2015-08

Nulidade da intimação postal. O recorrente sustenta a nulidade do Auto de
Infração, eis que toda a documentação foi enviada para endereço diverso do endereço do
contribuinte no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23).
Assim, a procuradora não teria tomado conhecimento da intimação para apresentar documentos,
tendo tido ciência do procedimento fiscal apenas com o Auto de Infração.
Para comprovar o envio da correspondência para endereço diverso do endereço
postal eleito pela empresa, a violar o regramento do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972,
reproduz nas razões recursais envelope da correspondência enviada pela Receita Federal2,
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no CNPJ e Documento Básico de Entrada do
CNPJ3.
O argumento não prospera, pois o endereço cadastral a ser considerado pela
fiscalização do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - ITR para a intimação postal não é
o do CNPJ, mas o endereço cadastral informado em Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR, por força de norma jurídica específica, transcrevo:
Lei n° 9.393, de 1996
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante
do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
No caso concreto, o endereço indicado em DIAC para a intimação postal do titular
do imóvel rural objeto do lançamento (CAVALHEIROS II) não corresponde ao endereço do
CNPJ da recorrente, conforme consulta extraída em 24 de junho de 20154.
No Aviso de Recebimento AR - 102328159 RF5 pertinente ao Termo de
Intimação Fiscal N° 09101/00094/2015 AR - 1023281596 recepcionado em 29/06/20157, consta
justamente o endereço de correspondência do titular do imóvel CAVALHEIROS II para fins da
fiscalização do ITR8.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.

2 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 161.
3 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 162.
4 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 21.
5 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 05.
6 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 02/04.
7 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 05.
8 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 21.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.181 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720096/2015-08

Ato Declaratório Ambiental – ADA. Área de Preservação Permanente e Floresta
Nativa. A glosa da área de preservação permanente declarada foi motivada por não ter a
recorrente apresentado ADA e nem laudo técnico.
Não houve glosa da área de 20 ha com florestas nativas9.
A decisão recorrida não se manifestou sobre a comprovação ou não da existência
da área, afastando o inconformismo do impugnante sob o fundamento de não ter sido
apresentado ADA para os exercícios de 2010 e 2011, transcrevo:
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência das áreas
ambientais no imóvel e que esse fato estaria comprovado por meio do Laudo de
Avaliação, às fls. 72/73, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART anotada no
CREA de fls. 74/76, é preciso ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos,
mas sim o fato de não ter sido comprovado que as áreas ambientais, em 2010 e 2011,
tenham sido reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio de Ato
Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o seu
requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão, para os dois
exercícios, por ser exigência legal, como visto.
Há nos autos Laudo de Avaliação da Terra Nua – vistoria em 24/07/2015 10,
Laudo de Avaliação da Terra Nua – vistoria em 20/04/201711, bem como Mapa e Nota Técnica12.
Independentemente da análise dessa documentação, temos de considerar que, em
relação às áreas de preservação permanente e florestas nativas, a exigência no sentido da
apresentação de ADA está amparada pelo disposto no art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na
redação da Lei n° 10.165, de 2000, fundamento suficiente para a manutenção do lançamento.
Os ADAs apresentados para exercícios posteriores, ainda que a informar as áreas
em questão, não têm o condão de afastar a constatação da falta de ADA para os exercícios objeto
do lançamento.
Por fim, ressalto que, embora a recorrente mencione de forma genérica área de
reserva legal, não há pedido direcionado para tal área e nem consta matrícula do imóvel nos
autos para demonstrar eventual averbação anterior ao fato gerador.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

9 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 25/26 e 39/40.
10 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 72/76.
11 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 125/128.
12 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 129/156.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.181 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720096/2015-08

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.181 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720096/2015-08

§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)

Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.181 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720096/2015-08

para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -
ITR.
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL.
APRESENTAÇÃO
ADA.
AVERBAÇÃO
MATRÍCULA.
DESNECESSIDADE.
ÁREAS
DE
PASTAGENS.
DIAT
-
DOCUMENTO
DE
INFORMAÇÃO
E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do
ITR incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no
9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho
interpretativo (art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os
contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável
pelo ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão
somente o condão de declarar uma situação jurídica já existente,
não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel, ou a averbação feita alguns meses após a data de
ocorrência do fato gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao
aproveitamento da isenção de tal área na apuração do valor do
ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo art. 16 da Lei no
4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT -
Documento de Informação e Apuração do ITR, passível de
fundamentar o lançamento do débito de ofício, de conformidade
com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o que não restou
evidenciado na hipótese dos autos.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.181 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720096/2015-08

5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)

Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Há nos autos Laudo de Avaliação da Terra Nua – vistoria em 24/07/2015 13,
Laudo de Avaliação da Terra Nua – vistoria em 20/04/201714, bem como Mapa e Nota Técnica15.
Conforme depreende-se dos autos, especificamente do Laudo Técnico
acompanhando de ART, restou comprovada a área de preservação permanente declarada.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
restabelecer a área de preservação permanente declarada comprovada por meio de
documentação hábil e idônea.

13 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 72/76.
14 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 125/128.
15 No processo no 11624.720096/2015-08, e-fls. 129/156.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.181 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720096/2015-08

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
restabelecer a área de preservação permanente declarada, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 181
DF CARF MF
Original